Tribunal: TJMT
Processo: 1026855-58.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026855-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI - CNPJ: 33.492.347/0001-58 (APELADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JULGADA PROCEDENTE –
NULIDADE DA INTIMAÇÃO
– ALEGAÇÃO INFUNDADA - PROCESSO ELETRÔNICO - ADVOGADO CADASTRADO DEVIDAMENTE INTIMADO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - AMPARO EM DOUTRINA E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL -
PRELIMINARES REJEITADAS
– NÃO APRESENTAÇÃO DA TOTALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA - NÃO MANIFESTAÇÃO DO AUTOR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU – PRECLUSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o advogado não cumpre a obrigação de promover sua habilitação nos autos para receber intimação, não procede a alegação de nulidade de referido ato.

Não é nula a sentença satisfatoriamente fundamentada.

Incide a preclusão quando a parte é intimada para se manifestar sobre a documentação apresentada e permanece inerte.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”.
(REsp 1.333.425-STJ)

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Exibição de Documentos extinta por ausência de manifestação da autora a respeito da petição e documentos apresentados pelo réu. A Reconvenção foi considerada inadmissível e consignada a inexistência de sucumbência visto que não configurado o caráter litigioso.

A apelante alega
a nulidade da intimação
do ato de impulsionamento processual, com amparo no artigo 272, §§ 2º e 5º, do CPC, uma vez que não constou o nome do advogado Gaya Lehn Schneider Paulino (OAB-MT 8.184-A), mas apenas o de Renato Chagas Correa da Silva (OAB-MT 8.184-A), conforme Diário da Justiça Eletrônico edição 11098 (ID. 72141636), não obstante na inicial haver requerimento expresso para que toda publicação fosse realizada em nome de ambos.

Afirma que o STJ reconhece que a nulidade da intimação é matéria de ordem pública, portanto apreciável em qualquer tempo e grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão.

Aduz que a sentença também é nula por falta de fundamentação, pois não enfrentou os argumentos apresentados na inicial.

No mérito, diz que os documentos individualizados na Ação e descritos na
cláusula 20.1.5
da apólice são indispensáveis para a regulação do sinistro (ID. 61711001 – Doc. 1) no entanto só foram entregues 73 dias após a emissão da apólice.

Acrescenta que o incêndio está sendo investigado no Inquérito da Polícia Civil deste Estado, ainda não concluído, visto ter decorrido de “
fogo posto
”, segundo o laudo pericial da Politec-MT (ID. 61711010 - Doc. 10).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as arguições da apelante e pede sua condenação por litigância de má-fé (ID. 143756824, págs. 01/15).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminar de nulidade da intimação e de todos os atos posteriores do processo por ausência de intimação de ambos os advogados da recorrente
.

Cumpre analisar se é nula a intimação da autora para dar impulso ao processo mediante manifestação sobre os documentos juntados pelo réu.

A apelante alega ter registrado na inicial que todas as intimações deveriam ser realizadas em nome de ambos os advogados, sob pena de nulidade, porém não teria constado o de Gaya Lehn Schneider Paulino (OAB-MT 8.184-A), mas apenas o de Renato Chagas Correa da Silva (OAB-MT 8.184-A).

Ocorre que a
Resolução TJ-MT/TP n. 03 está em perfeita consonância com a Lei n. 11.419/2006, artigo 5º, §§ 1º e 3º, que dispõe:

Art. 5º As intimações serão feitas
por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem
na forma do art. 2º desta Lei, dispensando -se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se -á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando -se nos autos a sua realização.

(...)

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Assim, o cadastramento das partes é ônus dos advogados, que indicam quem deverá ser comunicado dos atos processuais. Logo, é deles a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação. Nesse sentido, julgado desta Câmara em 05/04/2017, publicado no DJE de 07/04/2017 – N.U.1001240-68.2016.8.11.0000.

Portanto, se um dos advogados não promoveu sua habilitação nos autos para receber intimações do processo eletrônico, não se pode cogitar em nulidade da intimação, principalmente porque o outro foi intimado.

Rejeito a preliminar.

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Na Ação de Exibição de Documentos é vedado ao juiz a valoração da prova.

No caso concreto, ficou assim consignado na sentença:

(...)
Cumpre gizar que
a demanda autônoma de exibição de documentos
não foi recepcionada pela atual legislação Processual Civil, ou seja, não foi mantida como procedimento cautelar típico, restando inserida no capítulo das provas em geral (Capítulo XII), passando a ser tratada unicamente como meio de prova de caráter incidental (fase instrutória), nos termos dos artigos 396 e 404 do CPC.

A respeito da matéria, Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Liscastro Torres de Mello lecionam:

"(...) Para a exibição de documento ou coisa que se encontre na posse da parte contrária, o procedimento previsto é o incidente de exibição de documento que coisa regulado nos arts. 396 a 400 do NCPC, que terá lugar se já houver uma ação em andamento. Caso não haja, a parte poderá lançar mão de ação probatória autônoma, com fundamento no art. 381 do NCPC (...)"(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo, 2ª ed., ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 756).

Nesse sentido, dispõe o enunciado nº 119 aprovada na II Jornada de Direito Processual Civil:
“É admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma autônoma, inclusive pelo procedimento comum do CPC (art. 318 e seguintes).”

Conclui-se, portanto, que também é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum no sistema do Código de Processo Civil de 2015.

Todavia,
nos casos em que a exibição pretendida tenha por escopo probatório, ou seja, a colheita de provas antecipadamente, tanto para justificar como para evitar o ajuizamento de uma ação judicial
,
ou ainda, para tentar, com base nessa prova, obter uma solução extrajudicial do conflito,
de acordo com a modificação trazida pela legislação atual,
o procedimento da “produção antecipada de provas” regulado nos artigos 381 a 383 do CPC, com a citação dos que tiverem de exibir o documento ou a coisa, é o que mais se coaduna para substituir a antiga “Ação Cautelar de Exibição de Documentos”.

Sendo assim, mesmo que indicada a lide como “ação de exibição de documento”, nada impede seja conhecida, processada e decidida em consentâneo ao procedimento processual correto,
o qual, na hipótese, atento à pretensão declinada na exordial, afigura-se absolutamente e tecnicamente mais adequado o rito previsto no art. 381 e seguintes do CPC
, com o acréscimo que não viola direito referida transmutação, observada a possibilidade de exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição, por a ele caber tanto o controle da regularidade formal do processo, como o controle da administração da ação, mesmo que de ofício, conforme disposto nos artigos 485 § 3º e 337 § 5º do CPC.

Por conseguinte, superada essa questão processual, afere-se que o resultado do presente procedimento
não implica em sentença de mérito, tendo em vista o que dispõe o §2º do artigo 382 do CPC, in verbis:

(...)

Portanto, ao tempo que não se admitirá a apresentação de defesa no presente procedimento, da mesma forma é inadmissível o recebimento da reconvenção

proposta pela parte Requerida por ocasião da contestação, ensejando que seja refutado, devendo o réu, se o caso, aviar a competente ação autônoma para obter a indenização almejada, a qual
....

Por derradeiro, considerando que o procedimento da Produção Antecipada de Provas não proporciona o debate do direito material,
e deixando a parte Autora transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca dos documentos juntados pelo Requerido,
a prestação jurisdicional foi alcançada.

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 381 e seguintes do CPC, JULGO

EXTINTA a presente PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA formulado por TOKIO MARINE

SEGURADORA S/A em face de HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI.

Como visto, o juízo de origem justificou satisfatoriamente o motivo de não entrar no mérito das questões relativas ao acidente e ao pedido de cobertura do sinistro, suscitadas pela autora/apelante.

Posto isso, rejeito esta preliminar.

MÉRITO –
não apresentação dos documentos individualizados na
cláusula 20.1.5 da apólice.

A apelante argumenta na inicial da Ação de Exibição de Documentos proposta contra o apelado que celebraram contrato de seguro (apólice n. 6190 180 0001485396) com vigência a contar das 24 horas do dia 09/02/2021 até 09/02/2022, com cobertura para “
incêndio, raio, explosão, implosão, fumaça e queda de aeronaves
”, no limite máximo de R$3.820.000,00.

Diz que após 73 dias da emissão da apólice o apelado comunicou o incêndio e a partir desse momento ela teria dado início à regulação do sinistro, consistente no exame das causas e circunstâncias do evento com a finalidade de apurar se há ou não cobertura contratual.

Ressalta que para isso são indispensáveis os documentos buscados nesta demanda e descritos na
cláusula 20.1.5
da avença, os quais não foram fornecidos pelo apelado em sua totalidade (ID. 61711001 – Doc. 1).

Contudo, a autora permaneceu silente quando foi intimada a se pronunciar sobre a documentação apresentada, e com isso o juízo
a quo
assinalou que a prestação jurisdicional foi alcançada.

E o advogado da apelante Renato Chagas Correa da Silva (OAB/MT 8.184-A) foi intimado dessa decisão.

Logo, incidiu a preclusão, ou seja, a perda da faculdade processual de se manifestar.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – NULIDADE DAS INITMAÇÕES REALIZADAS EM SEGUNDA INSTÂNCIA - QUESTÃO PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO DEVIDOS – ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA HERARQUIA JURISDICIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

II - Se a agravante discordava do entendimento adotado pelo juiz de primeira instância em relação à nulidade das intimações realizadas no Recurso de Apelação que tramitava neste Tribunal, lhe incumbia, naquele momento processual, como exige o art. 278 do CPC, impugnar a decisão judicial, o que não ocorreu.

III - Ainda que não estivesse preclusa a questão, o juízo de primeira instância não estaria autorizado a anular acórdão proferido por este Tribunal, em razão do princípio da hierarquia juris

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O DEPÓSITO EFETUADO PELA DEVEDORA. PRECLUSÃO TEMPORAL. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A preclusão é a perda da faculdade processual de praticar determinado ato, quer pelo não exercício no prazo estabelecido (preclusão temporal), quer pela sua prática anterior (preclusão consumativa) ou, ainda, pela realização de ato pretérito incompatível com aquilo que se deseja praticar no presente (preclusão lógica). 2. A não manifestação da Agravante (exequente) acerca do depósito efetuado pela Agravada (executada) nos autos de origem ocasionou a preclusão temporal para o questionamento de eventual saldo remanescente, principalmente considerando que o valor depositado, que originou a quitação do débito, é o mesmo informado pelo causídico da credora. 3. A parte adversa não pode ser afetada por eventual erro de comunicação entre os procuradores da exequente quanto ao valor remanescente exigido, ainda mais quando o questionamento é realizado fora do prazo adequado para tal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, AI. n. 06199281020198090000, relator Des. José Carlos de Oliveira, julgamento em 08/06/2020, 2ª Câmara Cível, DJ de 08/06/2020).

Por fim, não está configurada a litigância de má-fé.

Sobre a matéria:

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

“A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito”, observou o ministro Marco Buzzi no Aglnt no AREsp 1.427.716.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022